Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULOS. QUANTIDADE DE MESES DEVIDOS. 15 MESES DE LPA CONSTANTE DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO BASEADO EM 12 MESES. PAGAMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.134,00 (sete mil, cento e trinta e quatro reais), referente à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a inclusão dos auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia e a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença em valor inicialmente devido a título de LPA e o efetivamente pago. Afirmou ser professora da Secretaria de Estado da Educação, admitida em 18/04/1994 e aposentada em 30/09/2019. Alegou que tinha, ao todo, 15 (quinze) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu, de forma parcelada, no período de novembro/2019 a outubro/2022, o pagamento referente à licença prêmio convertida em pecúnia no valor de R$ 137.093,04. Sustentou que o Distrito Federal além de calcular de forma incorreta a sua remuneração, realizou depósitos em valor total significativamente menor do que o apurado inicialmente. Aduziu que o Ente Federado calculou de forma incorreta o valor da indenização, posto ter excluído da base de cálculo o auxílio alimentação e o auxílio saúde, perfazendo o total de R$ 8.917,50. Afirma que era o cálculo teve como base 12 meses de LPA e eram devidos 15 meses.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63727675 e ID 63727676). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63727678).
4. Em suas razões recursais, a requerente sustenta que durante a vida funcional na SEE/DF acumulou 15 (quinze) meses de licença prêmio por assiduidade, conforme demonstrativo expedido pelo próprio réu. Alega que o réu procedeu com os cálculos considerando o número de 12 meses, entretanto, não apresentou novo demonstrativo de licença prêmio ou qualquer outra prova que fosse capaz de corroborar com esse entendimento, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Defende que todos os períodos aquisitivos conquistados foram devidamente publicados no Diário Oficial, o que demonstra o seu direito de ter as licenças prêmio convertidas em pecúnia em sua totalidade, haja vista não ter usufruído enquanto estava na ativa. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para considerar o número de 15 (quinze) meses devidos de licença prêmio.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao número de meses devidos de licença prêmio.
6. No caso em exame, o documento de ID 63727546, p. 42, emitido pela Gerência de Cadastro e Evolução Funcional, reconheceu que a autora fazia jus a 15 (quinze) meses de licença-prêmio por assiduidade. No entanto, diversamente ao apontado no referido documento, a Gerência de Pagamento, por meio do ofício de ID 63727664, p. 3, afirma que a servidora apresenta 12 (doze) meses de licença-prêmio, meses estes considerados no cálculo efetuado. No documento de ID 63727665, p. 4, constou que foram abatidos da LPA três meses não trabalhados.
7. Nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quando da existência de efeito impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, o print da tela do sistema único de gestão de recursos humanos (ID 63727665, p. 4), por si, não se mostra suficiente a comprovar que a autora tenha usufruído de três meses da licença-prêmio por assiduidade, quando em confronto com a declaração da Gerência de Cadastro, a qual, com fundamento na vida funcional da autora, reconheceu que esta fazia jus a 15 (quinze) meses de licença-prêmio por assiduidade não usufruído. Os demais documentos que instruem o processo não indicam o gozo da licença, especialmente me atenção ao demonstrativo de tempo de serviço e às declarações da unidades em que a autora laborou. Portanto, necessária a reforma parcial da sentença. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1865969, 07260872920238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.
8. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de para condenar a ré ao recálculo e pagamento dos valores devidos, observando-se o número de 15 (quinze) meses a título de licença prêmio. Mantidos os demais termos da sentença e os critérios de atualização monetária utilizados no processo administrativo em questão.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.